Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.
2. O acórdão embargado analisou todas as questões apresentadas, concluindo que não houve cerceamento de defesa, error in procedendo, nem violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. “A regra do art. 489, §1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado.” (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)
4. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
5. Negou-se provimento ao recurso.